Tribunal: TJMT
Processo: 1016511-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016511-15.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ORLANDO MORAIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 622.456.001-34 (EMBARGADO), LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP - CNPJ: 24.692.201/0001-65 (EMBARGADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – PRAZO EXTRAPOLADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, DA LEI N. 7.692/2002 – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Mandado de Segurança, que concedeu a ordem para garantir o direito de acesso dos Impetrantes às informações no requerimento, protocolado junto à Embargante.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, sob o argumento de que não foram analisadas as questões alegadas na manifestação, no que concerne à ausência de prova pré-constituída.

Assevera que, para a concessão da segurança, exige-se a demonstração do direito amparado em prova documental segura, e, portanto, é imperioso inexistir controvérsia sobre matéria de fato, sob pena de se ilidir a liquidez necessária do Mandado de Segurança.

Desse modo, a deficiência dos elementos comprobatórios que instruem a inicial deve levar à extinção da ação, tendo em vista que os Impetrantes sequer juntaram cópia dos processos administrativos, objetos desta lide, a fim de demonstrar eventual inércia ou negativa, por parte do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, ser o acórdão obscuro, porque não menciona quais informações se encontram disponíveis e quais não estão disponíveis, no
site
institucional da ALMT, fato este que inviabiliza a administração de rever, de imediato, eventuais inconsistências em seu portal da transparência.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas a alegada omissão e obscuridade, de modo a conceder efeitos infringentes para que o
writ
seja extinto, sem o julgamento de mérito, ante a ausência de prova pré-constituída.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR

Egrégia Turma,

Pretende, a Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Turma, que, nos autos do Mandado de Segurança, assim julgou:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – IMPETRAÇÃO DO
WRIT
JUSTIFICADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – AUSÊNCIA DA DECISÃO – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL VIOLADO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 11, §1
o
, DA LEI 12.527/2011 – PRAZO EXTRAPOLADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, DA LEI N. 7.692/2002 – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Não há falar em ausência de interesse de agir, quando demonstrada a utilidade que o provimento jurisdicional trará ao demandante e justificada, juridicamente, a impetração do mandado de segurança.

A demora na prestação das informações públicas, pelo Poder Público, caracteriza violação ao direito do acesso à informação, constitucionalmente previsto e disposto na Lei n. 12.527/2011, o que enseja a concessão da ordem.

Segundo afirma a Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar, quanto à ausência de prova pré-constituída, porque os Impetrantes não juntaram cópia dos processos administrativos, objetos desta lide, a fim de demonstrar eventual inércia ou negativa por parte do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão e obscuridade no acórdão objurgado, pois determinou que a Autoridade indigitada de coatora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, preste as informações solicitadas nos ofícios protocolados pelos Impetrantes, sem considerar a alegação de que existe deficiência dos elementos comprobatórios que instruem a inicial, o que deve levar à extinção da ação, tendo em vista que os Impetrantes sequer juntaram cópia dos processos administrativos, objetos desta lide, a fim de demonstrar eventual inércia ou negativa, por parte do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Não se pode considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Dessarte, em que pese às alegações da Embargante, entendo que inexiste omissão ou obscuridade a ser reconhecida, já que, dos
documentos juntados à exordial, verifica-se que foram protocolados na Presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso os Ofícios n. 010/2019, 011/2019, 012/2019, 013/2019, 014/2019 e 015/2019 (id ns. 216321977, 216321978, 21632979, 21632980, 21632981 e 21632982), em cujo teor verifica-se que os Impetrantes pretendem informações que não constam no Portal Transparência da Impetrada.

O conjunto probatório trazido aos autos e a pesquisa junto ao
site
da Impetrada, Assembleia Legislativa, no
link
“Portal da Transparência”, nota-se que algumas informações, efetivamente, não constam na referida página, o que viola não só o direito dos Impetrantes, que pretendem o acesso àqueles dados, mas, especialmente, o de todos os cidadãos mato-grossenses, porque se trata de direito constitucional e dever de todo, e qualquer órgão público, garantir a publicidade dos gastos que efetua com o dinheiro da população.

Demais disso, os requerimentos administrativos protocolados pelos Impetrantes submetem-se à Lei n. 12.527/2011, que dispõe sobre o direito constitucional de acesso às informações, a serem disponibilizadas pelo Poder Público, que tem escopo nos dispositivos dos artigos 5
o
, XXXIII, 37, §3
o
, II e 216, §2
o
, todos da CRF.

Outrossim, ante a ausência de resposta, verifica-se o desrespeito à legislação que regula o processo administrativo, no âmbito da Administração Pública e que dispõe sobre o prazo máximo para a emissão das decisões dos requerimentos administrativos,

de

modo

que

conclui-se que a conduta omissiva do agente político, em não prestar as informações, não sigilosas, de interesse geral, violou o direito líquido e certo dos Impetrantes, à guisa da coletividade.

Com relação à alegação de obscuridade na possível responsabilização criminal pelo descumprimento de ordem judicial, consignado no
mandamus,
sabe-se que diz respeito à grave ofensa à estrutura judiciária, classificada como crime de desobediência previsto no código penal, artigo 330
[1]
.

Nesse sentido, Maria Luiza Schafer Streck
[2]
, afirma que:

O simples descumprimento já caracteriza o crime. Importante observar que descumprir a decisão judicial em mandado de segurança significa prosseguir com o ato coator, violando direitos fundamentais.

A autoridade tem o dever de dialogar e informar ao magistrado qualquer dificuldade operacional no cumprimento da decisão. Não é possível descumprir passivamente alegando impossibilidade no cumprimento de decisão.

Aliás, deve ser lembrado que tecnicamente o descumprimento de ordem judicial caracteriza também ato de improbidade administrativa. A autoridade coatora precisa assumir o ônus de sua função pública e o dever fundamental de respeitar as decisões judiciais. Não tem a autoridade coatora atribuição para descumprir a ordem judicial, nem funcionar como juiz do juiz, perquirindo oportunidade ou conveniência de se cumprir a ordem.

Posto isso, contrário às assertivas da Embargante, inexiste qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, posto que, no acórdão objurgado, há a devida fundamentação acerca do conjunto probatório, cuja decisão apenas determinou que a autoridade coatora preste as informações solicitadas nos ofícios protocolados pelos Impetrantes.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Mandado de Segurança.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, que se constata é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o Embargante entende correta.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

RECURSO DE EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO

NO AGRAVO REGIMENTAL –

EMBARGOS

DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO

DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE –

VÍCIOS INEXISTENTES

–MATÉRIA CONSTITUCIONAL –PREQUESTIONAMENTO

NÃO CABIMENTO –RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento, quando, houver omissão, contradição ou obscuridade

na

decisão atacada, inclusive

para

fins

de

prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS

– PRECEDENTES: RESP 1.358.281/SP e RESP 1.230.957/RS,

JULGADOS

SOB O RITO DO ART. 543-C –
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e 1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).

3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24.4.2014.

4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se prequestionados os elementos que o embargante suscitou, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos de Declaração da Fazenda Nacional rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 261.516/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei)

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]
“
Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei n.o 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis”

[2]

STRECK, Maria Luiza Schafer. O Direito Penal e o princípio da proibição de proteção deficiente: a face oculta da proteção dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado , 2009

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022